Tribunal: TJDFT
Processo: 0714112-80.2022.8.07.0004
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO NÃO APREENDIDO. NOTICIADO ACORDO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nas ações de busca e apreensão de veículo, a citação do réu ocorre após o cumprimento da medida liminar, conforme previsto no artigo 3°, § 3° do Decreto-Lei 911/69. Desse modo, sem a apreensão do veículo, não há que se falar em comparecimento espontâneo da parte ré.

2. Assim, a informação de que as partes entabularam acordo extrajudicial, antes da citação, configura ausência superveniente do interesse de agir, devendo o processo ser extinto, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil, devendo, portanto, ser mantida a sentença.

3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.